Tribunal: TJDFT
Processo: 0743617-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743617-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SUELY ALVES BEZERRA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARIA SUELY ALVES BEZERRA FERNANDES, rejeitou a impugnação apresentada (ID 144266378, autos originais). O agravante sustenta a prescrição da pretensão executória pelos seguintes fundamentos: 1) a exequente/agravada ajuizou execução individual após 24 anos do trânsito em julgado da sentença coletiva e após 12 anos do ajuizamento do cumprimento de sentença pelo Sindicato; 2) não houve desmembramento da execução. A própria exequente/agravada ingressou com pedido de individualização do crédito no bojo da execução coletiva; 3) o cumprimento individual de sentença coletiva não decorreu de determinação do juiz para evitar tumulto processual, tampouco foi tomada de oficio pelo magistrado; 4) o próprio juiz advertiu na demanda coletiva que o ajuizamento de cumprimento individual da sentença acarretaria a prescrição; 5) “a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença”; 6) “ainda que se entenda que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompe o prazo para o ajuizamento do cumprimento individual, a partir do ato de interrupção o prazo volta a correr, salvo se houver discussão quanto a legitimidade do Sindicato”; e 7) “o Sindicato ajuizou a execução coletiva em 2010, data em que já dispunha de todos os elementos e documentos necessários para que os substituídos optassem ou não pelo ajuizamento da ação de cumprimento individual”. Defende ainda haver excesso de execução, pois: 1) o título judicial transitado em julgado não reconheceu o direito à alíquota de 6% ad eternum, mas sim que não era possível a cobrança de alíquota superior com fundamento no art. 9o da Lei 8.162/91, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal de Federal – STF; 2) o limite temporal do cálculo é a entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária de forma constitucional; 3) “a limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos exatos termos do art. 505, I do CPC/2015”; e 4) o título exequendo determinou que os valores fossem atualizados segundo os tributos federais. Ao final, requer seja reconhecida a prescrição, com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32, na Sumula 150 do STF e no REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com base no art. 9o do Decreto 20.910/32 e na Sumula 383 do STF. Subsidiariamente, pede que seja reconhecido o excesso de execução para que: 1) seja aplicada limitação temporal referente à Lei 8.688/93; e 2) os valores sejam atualizados segundo os índices aplicados aos tributos federais. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Todavia, no caso, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o julgamento colegiado do agravo. O juízo deixou claro que o requisitório somente será expedido após preclusa a decisão agravada (ID 144266378, autos originais). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator